Tribunal: CARF
Processo: 10980.004016/2010-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.004016/2010-39
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.838 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
GRANDO ARGENTA E CIA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande - MS (DRJ/CGE) que,
por unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do
Acórdão no 04-27.039 (fls.106/114):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR
Exercício: 2006, 2007
Áreas de Preservação Permanente/Reserva Legal. ADA.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.004016/2010-39
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

As áreas de preservação permanente e reserva legal, para fins de exclusão do ITR,
devem ser, por expressa disposição legal, reconhecidas como de interesse ambiental
mediante protocolização tempestiva do Ato Declaratório Ambiental (ADA) perante o
Ibama. Por outro lado, a área de reserva deve ser averbada na matrícula do imóvel na
data do fato gerador do ITR.
Valor da Terra Nua - VTN.
A base de cálculo do imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, como
previsto em Lei, se não existir comprovação que justifique reconhecer valor menor.
Multa de Ofício Lançada. Juros de mora.
É cabível a cobrança de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia (Selic), e da multa de oficio por expressa previsão
legal.
Impugnação improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR), de fls. 66/79, lavrada em 07/10/2010, que exige o pagamento do crédito
tributário no montante total de R$ 464.746,56, exercícios 2006 e 2007, sendo R$ 221.240,01 de
Imposto Suplementar, código 7051, R$ 77.576,55 de Juros de Mora, calculados até 30/09/2010,
e R$ 165.930,00 de Multa Proporcional, passível de redução, referente ao ITR do imóvel rural
denominado “Fazenda Irarica”, com área de 1.757,2 ha, NIRF 3.698.737-9, localizado no
Município de Guaraqueçaba - PR.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento legal (fls. 75/78) temos
que:
1. Regularmente intimada, o contribuinte não conseguiu comprovar as áreas
isentas declaradas uma vez que o Ato Declaratório Ambiental apresentado
não havia sido protocolizado no prazo legal;
2. Em sua resposta à fiscalização o contribuinte:
a. Informa que o imóvel rural está inserido dentro da APA Estadual
de Guaraqueçaba onde existem diversos cursos d’água limitando,
percorrendo ou mesmo nascendo dentro do imóvel, com a
consequente presença de grande área de preservação permanente;
b. Ressalta a existência de Termo de Responsabilidade de Preservação
de Florestas averbado conforme Transcrição Imobiliária de n°
35.656, referente à área de 351,44 ha, elaborado com base no
Laudo Técnico apresentado e em razão do imóvel está em grande
parte coberto por vegetação nativa;
c. Alega que, pelo fato de o imóvel estar localizado em área de
preservação permanente com fortes limitadores de uso, o Valor da
Terra Nua é muito inferior ao valor considerado no lançamento;
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

3. Em razão da não apresentação de elementos suficientes para comprovar os
valores declarados nos Exercícios em análise, o VTN declarados em 2006
e 2007 foram modificados com base nas informações contidas no SIPT -
Sistema de Preços de Terras da Receita Federal, fornecidos pela Secretaria
Estadual de Agricultura.
O contribuinte tomou ciência da Notificação de lançamento, via Correio, em
14/10/2010 (fl. 83) e, tempestivamente, em 10/11/2010, apresentou sua impugnação de fls.
84/91, instruída com os documentos nas fls. 91 a 104, cujos argumentos estão sumariados no
relatório do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/CGE para julgamento, onde, através do
Acórdão no 04-27.039, em 16/01/2012 a 1a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação, mantendo o Crédito Tributário lançado no AI.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/CGE, via Correio, em
15/03/2012 (fl. 119) e, inconformado com a decisão prolatada, em 11/04/2012, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 120/125, instruído com os documentos nas
fls. 126 a 155 onde, em síntese:
1. Alega que, com relação ao Lançamento relativo ao Exercício de 2006, a
fiscalização baseou-se nas informações contidas na DITR 2006 original,
não levando em conta que o contribuinte já havia, em 27/10/2008,
apresentado uma DITR 2006 Retificadora onde zera as áreas de
Preservação Permanente e Reserva Legal;
2. Com relação ao Lançamento relativo ao Exercício 2007, afirma que o
formulário do ADA, disponibilizado pelo IBAMA, não possui campo
necessário para declarar as Áreas Cobertas por Florestas Nativas,
excluídas da base de cálculo do ITR por força do Artigo 10, Inciso II,
alínea “e”, da Lei 9.393/96, incluída pela Lei n° 11.428.de 22 de dezembro
de 2006.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.838 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.004016/2010-39

Resolução
Segundo o contribuinte, ao proceder o lançamento do ano de 2006 ocorreu um
equívoco por parte da fiscalização, ao não considerar os dados constantes na Declaração
Retificadora relativos às áreas do imóvel rural.
As informações do lançamento (exercício 2006) foram retiradas da Declaração
apresentada em 24/10/2008 de fls. 7/10.
Por ocasião do Recurso Voluntário, a Recorrente traz aos autos a Declaração do
ITR referente ao exercício de 2006, retificadora, apresentada em 27/10/2008, conforme se
verifica do documento às fls. 137/143, e requer o cancelamento do auto de infração
relativamente ao respectivo exercício, pois baseado em informações já retificadas.
Diante dos fatos alegados em sede recursal, há necessidade de confirmação das
informações relativas às Declarações apresentadas. Assim, devem ser juntadas as declarações,
originais e retificadoras relativas ao exercício de 2006, bem como, confirmada qual declaração
encontrava-se válida quando do início da ação fiscal.
Após as providencias, voltem os autos conclusos para julgamento.

Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade de origem proceda à juntada aos autos de todas as Declarações apresentadas, originais e
retificadoras, relativas ao exercício de 2006, bem como confirme qual era a declaração válida
quando do início da ação fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital